Tribunal: STF
Processo: RMS 21461
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. MILITARES  DO QUADRO TEMPORÁRIO DO
EXÉRCITO.  MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE LICENCIAMENTO
-  PORTARIA  Nº 949/89.  REJEITADA  A  ARGÜIÇÃO DE  OFENSA  A DIREITO
ADQUIRIDO. DECADÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
          1.  Tratando-se  de  militares   do  quadro  temporário  do
Exército,  após  cumprido   o  prazo  de   incorporação  previsto  na
legislação militar, não há amparo legal para a permanência na Força.
          2. Temporariedade do vínculo existente entre os recorrentes
e o Exército. Condição inalterada. Direito adquirido inexistente.
          3. Decadência - O prazo decadencial começa a fluir a partir
do momento em que os interessados tomaram ciência do ato impugnado. A
Portaria  nº 949/89,  do Ministro  do Exército,  contém normas para o
desligamento dos militares temporários. E de sua publicação, e não de
sua execução, que se inicia a contagem dos 120 dias previstos em lei.
          4. Recurso improvido.